Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o art. 37, inciso IX, da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.
2. O Edital no 01/2022 do Concurso Público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal previa na Tabela 14.4 (ID 53429908 – Pág. 21/22) que o candidato seria eliminado do certame caso tocasse com os pés na linha de medição inicial (salto “queimado”); hipótese em que da análise das filmagens dos dois saltos realizados pelo Autor (Ids 53430465 e 53430466) observa-se que houve, de fato, a invasão da linha partida (“queima” do salto), em evidente violação ao disposto no edital do certame.
3. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas; o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.
4. O fato de ter havido uma suposta confusão da Banca Examinadora em relação à fundamentação para a eliminação do candidato não afasta a necessidade de que sejam respeitadas as regras editalícias para aprovação no teste de aptidão física; ainda que se considere eventual nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, tal situação não implicaria na necessária aprovação do Recorrente, já que demonstrada de forma cristalina a “queima” do salto durante a prova.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.